Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726721-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA, ANTONIO BERTO BEZERRA, JANO EDER LIMA, LAIS LILIAN VERAS DE LIMA, TAYANE DA SILVA LIMA APELADO: JANO EDER LIMA, LAIS LILIAN VERAS DE LIMA, TAYANE DA SILVA LIMA, ROSA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA, ANTONIO BERTO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido liminar, interposto por ROSA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA e outro, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de ação comum, julgou procedente o pedido para: (1) declarar a permuta anulável, em razão de dolo por omissão dos requeridos; e (2) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), a título de perdas e danos, pela perda do bem objeto da permuta por força de sentença judicial. Inconformada, a parte ora apelante sustenta que deve ser concedida medida cautelar para fins de penhora no rosto dos autos do processo no 0751962-46.2023.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, no qual os recorridos figuram como beneficiários de crédito no valor de R$ 23.502,32 decorrente de ação relacionada ao mesmo imóvel objeto do presente litígio. Alega, ainda, que os mesmos recorridos teriam enganado terceiros no processo no 0751962-46.2023.8.07.0001, cuja origem do crédito decorre de aluguéis pagos sob vício de negócio jurídico eivado de nulidade. Sustenta que tal crédito não representa direito adquirido de boa-fé, mas sim consequência de prática reiterada de fraudes civis. Defende que a medida ora requerida visa resguardar o resultado útil da presente demanda, diante do comportamento reiteradamente fraudulento dos recorridos. Ao final, requer: (i) a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300, 301 e 860 do CPC, para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0751962-46.2023.8.07.0001, até o limite de R$ 310.000,00; e (ii) a expedição de ofício ao juízo da referida ação, comunicando a existência da presente medida de penhora no rosto dos autos e requisitando sua averbação nos autos principais. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte recorrente. No que tange a probabilidade do direito, a despeito da existência de precedentes que admitem a penhora no rosto dos autos ainda durante a fase de conhecimento, como instrumento de salvaguarda patrimonial, tal medida não se revela adequada ao presente caso. A situação dos autos não apresenta características excepcionais que justifiquem a adoção dessa providência, cuja aplicação exige circunstâncias extraordinárias e bem delineadas. No tocante ao requisito do perigo de dano ou comprometimento do resultado útil do processo, não se verificam elementos concretos que indiquem risco iminente de dilapidação do patrimônio. A ausência de indícios objetivos afasta a necessidade de antecipação de atos executivos, recomendando-se, portanto, a preservação do curso regular da tramitação recursal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REALIZAR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da liminar na forma pretendida, descabida a antecipação da tutela para determinar a penhora no rosto dos autos dos processos 0745727-63.2023.8.07.0001 e 0706317-95.2023.8.07.0001 em sede de agravo de instrumento 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1897467, 0711016-98.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) grifo nosso Diante desse contexto, e considerando que a sentença foi proferida há pouco tempo, não se vislumbra, até o momento, fundamento suficiente para autorizar o início do cumprimento provisório da decisão ou o afastamento do efeito suspensivo da apelação interposta. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador